Tribunal: TJSP
Processo: 2231149-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231149-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado REGINA DE FATIMA
VALENCISE QUAGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231149-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22941
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2231149-
98.2020.8.26.0000/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: REGINA DE FATIMA VALENCISE QUAGLIO
Voto no 22941
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo qualquer
obscuridade, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra o v.
acórdão de fls. 30/36 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso interposto pela agravante, ora embargada.
A
embargante
alega
em
síntese,
obscuridade no julgado sob o fundamento de que ante a
irretroatividade da norma não se aplica a EC 99/2017, que
somente se aplicará para os processos transitados em julgado
após sua vigência.
Resposta às fls. 07/10.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231149-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22941
3
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Nelson Nery comenta a finalidade dos
embargos de declaração NERY JÚNIOR, Nelson. Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 12. ed.
rev. e ampl. e atual. São Paulo: RT.:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim interativo ou aclaratório.”
O ilustre processualista acrescenta:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material
manifesto; b) suprimento da omissão; c) extirpação de
contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a
conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o
embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos
EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada”.
Analisando
as
razões
apresentadas
verifica-se que, sob o pretexto de sanar vícios e a necessidade
de aperfeiçoamento do julgado, o embargante tem, na verdade,
a intenção de obter o reexame da decisão recorrida, via
embargos declaratórios, o que é proibido pelo ordenamento
jurídico, tendo em vista que o julgado foi suficientemente claro e
preciso quanto à apreciação das matérias postas em debate.
O acórdão embargado analisou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231149-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22941
4
clara e adequada as questões pertinentes que ensejaram o
provimento do recurso:
“Na hipótese dos autos, o título transitou em julgado em 13
de fevereiro de 2015 e a Lei Estadual no 17.205/2019, que
reduziu para R$ 11.678,90 o limite para requisição direta de
pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em
7 de novembro de 2019. Neste contexto, referida lei não
poderia alcançar situação já consolidada, em violação até
consoante precedente citado, à segurança jurídica.
A legislação Estadual, de 2019, em razão do princípio da
irretroatividade das leis (CR/88, art. 5o, XXXVI), só é
aplicável aos débitos posteriores a sua vigência, não
podendo retroagir a execuções propostas anteriormente.
Portanto, aplicável ao caso em exame o valor definido pela
legislação anterior.
Sendo assim, entendo ser incabível se pretender que um
novo limite, definido em Lei posterior, que surge em vias de
cumprimento de uma obrigação já claramente consolidada,
seja aplicado de pronto e indiscriminadamente”.
Quanto à questão levantada referente a
aplicabilidade da EC 99 nota-se que tal alegação não foi
suscitada na peça recursal, razão pela qual, sequer foi objeto de
apreciação pelo acórdão embargado.
Desse modo, a sua apreciação em sede
de embargos de declaração importa em inovação recursal, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de
instância.
Sabe-se que o julgamento pela instância
revisora deve ser limitado às questões aduzidas no recurso. Não
havendo, portanto, pedido anterior, não há como o Tribunal
apreciar a matéria ora alegada, ainda mais em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231149-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22941
5
embargos de declaração, que têm a finalidade de tão somente
aclarar o julgamento sobre questão ou questões que tenham
sido suscitadas e que, por isso devam ser solvidas.
Via de consequência, tal matéria também
não poderia ser apreciada no julgamento do ED, sob pena de
violação
ao
julgamento
estreito
das
possíveis
omissões,
obscuridades ou contradições e de incorrer, aí sim, em acórdão
nulo por vício de julgamento ultra petita.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator